Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740018-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A AGRAVADO: CIEM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CIEM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante recolhesse os equipamentos em posse da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.200,00, cobrança inicialmente limitada a 20 dias. Em suas razões (ID 64305721), a agravante sustenta que: 1) os equipamentos foram comprados pela agravada (Ciem) por meio de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, de modo que os equipamento adquiridos são da propriedade da instituição financeira e não da agravante; 2) não possui qualquer ingerência sobre os bens; 3) não há prejuízo para que a agravada mantenha os equipamentos em sua posse; 4) não há como cumprir a decisão recorrida no prazo estipulado, haja vista que a agravante não pode obrigar a agravada a desinstalar os referidos equipamentos e informar o local para a sua retirada; 5) a agravada celebrou cinco negócios jurídicos distintos; 6) os negócios jurídicos celebrados se encontram perfeitos e acabados com a entrega dos equipamentos e o pagamento do preço ajustado entre as partes; 7) não há comprovação de que os equipamentos possuam defeito de fabricação e a agravada não informou que o serviço de rastreamento veicular estava com informações sobre o percurso, horário e velocidade comprometidos; 8) vários dos equipamentos adquiridos não estão mais no prazo de garantia; 9) a determinação de recolhimento dos equipamentos é incompatível com a liberdade de contratar das partes. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para sobrestar seus efeitos até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 64339775). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para o deferimento parcial do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais ajuizada pela empresa Ciem Transporte e Logística LTDA em face da Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A. A Ciem Transportes (autora) narra, na petição inicial, que presta serviços de transporte e contratou os serviços da empresa Autotrac (ré) consistentes no rastreamento veicular e monitoramento a distância com informações de localização, percurso, horários e velocidade de sua frota, além da disponibilização de vídeo. Fora o valor referente aos produtos adquiridos, a Ciem Transportes relata que paga à empresa contratada valor mensal relativo à manutenção e ao funcionamento dos serviços contratados. Afirma que somente o valor da compra dos equipamentos perfez o montante de R$ 202.551,11. Sustenta, contudo, que houve falha grave na prestação do serviço oferecido pela ré. Afirma que “logo no início da contratualidade, houve inúmeros problemas com os equipamentos, seja por perda de sinal constante, seja por bloqueio do veículo ou ainda a ‘não conformidade’, de forma ‘genérica’.” Relata que “experimentava bloqueios no funcionamento dos caminhões, uma vez que o seu sinal não era captado pela Requerida, resultando em travamentos dos veículos bruscamente (sendo que na maioria das vezes acontecia com o veículo em movimento) e, consequentemente, em paradas por tempo indeterminado, chegando a durar vários dias, acarretando perdas irreparáveis, uma vez que atrasava todo o processo de carga e/ou descarga, não cumprindo, com isto os compromissos firmados com os parceiros”. A autora (Ciem) requereu, dentre outros pedidos, a tutela provisória de urgência para que a requerida (Autotrac) promovesse a retirada de todos os equipamentos de sua empresa e para se abster de proferir qualquer cobrança ou negativação em seu desfavor até a prolação da sentença (ID 208032111, autos de origem). O juiz deferiu as medidas liminares requeridas pela autora, nos seguintes termos: “DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que suspenda eventuais cobranças da requerente, bem como se abstenha de inseri-la nos cadastros de proteção ao crédito até ulterior ordem judicial. DETERMINO à requerida, ainda, que recolha os equipamentos em posse da autora no prazo de 5 dias corridos, sob pena multa diária no importe de R$ 1.200,00, cobrança inicialmente limitada a 20 dias. Intime-se.” (ID 211535622, autos de origem). Apesar da gravidade da falha do serviço narrada na petição inicial, entendo que há razoabilidade na tese de que o prazo de 5 dias corridos imposto pelo juiz à ré para o recolhimento dos equipamentos em posse da autora é exíguo e desproporcional. Como alegado pela empresa Autotrac, não há como cumprir a decisão recorrida no prazo estipulado, haja vista que ela não pode obrigar a autora informar o local/horário e data para a sua retirada dos equipamentos. Ademais, caso a empresa Autotrac retire os equipamentos da empresa Ciem Transportes, a autora Ciem pode não se resguardar quanto à eventual alegação de mau uso ou avarias dos equipamentos. Por outro lado, a empresa autora pode desinstalar os equipamentos e guardá-los sem maiores prejuízos às partes, inclusive porque a decisão recorrida já determinou que a requerida se abstenha de realizar cobranças em nome da requerente. Registre-se que, de acordo com os documentos juntados na petição inicial (ID 208033491/208034501/208033487/208033484/208033482), os contratos foram celebrados em 2022, ou seja, a quase dois anos. Assim, diante de dúvida razoável quanto à possibilidade de a empresa agravada promover a retirada dos equipamentos e do risco de dano grave, haja vista que o prazo para o cumprimento da decisão se encerra hoje – 5 dias corridos -, o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para que a Autotrac não seja obrigada a realizar a retirada dos equipamentos da empresa Ciem até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juiz de origem COM URGÊNCIA. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator